Tribunal: TJSP
Processo: 2069048-46.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de incidente de remoção de inventariante, indeferiu a tutela de urgência visando à remoção da inventariante – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida, neste momento de conhecimento superficial do litígio – Necessidade da formação do contraditório – Decisão mantida – Recurso não

Ementa:
Agravo de instrumento – Decisão interlocutória que, no curso de incidente de remoção de inventariante, indeferiu a tutela de urgência visando à remoção da inventariante – Inexistência dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para concessão da medida, neste momento de conhecimento superficial do litígio – Necessidade da formação do contraditório – Decisão mantida – Recurso não provido.